Tribunal: TJBA
Processo: 8004672-51.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004672-51.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROSENDO NETO SILVA ALVES

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL COMO PROVA DE CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPENSAÇÃO COM VALORES COMPROVADAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA NESSE PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

O consectário lógico-jurídico da declaração de nulidade do empréstimo impugnado é o retorno das partes ao estado quo ante, devendo o Autor restituir ao Banco réu o valor do contrato fraudulento creditado na conta corrente de sua titularidade, se assim realmente ocorreu, sob pena de locupletamento ilícito. Nesse ponto, merece acolhimento o recurso para permitir a compensação com os valores COMPROVADAMENTE recebidos pelo Autor, a serem apurados em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na n. 8004672-51.2023.8.05.0079, em que figuram como apelante MANOEL PEREIRA SILVA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios , nos termos do voto da relatora.

Salvador,

3/A